Tribunal: CARF
Processo: 10120.726845/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à empresa, conforme prevê o art. 22, incisos I e II, da Lei n.o 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que prestam serviços à empresa.
LANÇAMENTO FISCAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). FOLHA DE PAGAMENTO. BATIMENTO GFIP X FOLHA.
É de se manter o lançamento correspondente às divergências apuradas no batimento entre os dados declarados em GFIP e as remunerações declaradas nas folhas de pagamento quando o sujeito passivo não é capaz de demonstrar a incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.726845/2013-49
ACÓRDÃO
2301-011.667 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVICOL-SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados
que prestam serviços à empresa, conforme prevê o art. 22, incisos I e II, da
Lei n.o 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestam serviços à empresa.
LANÇAMENTO FISCAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
FOLHA DE PAGAMENTO. BATIMENTO GFIP X FOLHA.
É de se manter o lançamento correspondente às divergências apuradas no
batimento entre os dados declarados em GFIP e as remunerações
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.667 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726845/2013-49
2
declaradas nas folhas de pagamento quando o sujeito passivo não é capaz
de demonstrar a incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para
fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput
do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa, dos segurados e as
destinadas a outras entidades (TERCEIROS), em relação as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais, no período de 01/01/2009 a 31/12/2010,
consubstanciado nos seguintes Debcad ́s:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.667 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726845/2013-49
3

De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 79/89), extrai-se:
Para obter as remunerações pagas, devidas ou creditadas pelo Recorrente a seus
segurados empregados, buscou-se, nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, as Guias de Pagamento à Previdência Social, fez consulta ao arquivo MANAD (Manual
Normativo de Arquivos Digitais), as Folhas de Pagamentos, as RAIS - Relatório Anual de
Informações Sociais, todas informações fornecidas pelo próprio Recorrente, referente aos anos de
2009 e 2010.
Assim, para as competências a partir de 1/2009 a 13/2010, definiu-se como
remuneração de cada segurado a maior existente entre as remunerações constantes das duas
fontes MANAD (Folhas de Pagamentos) e RAIS (remunerações). Definidas as remunerações, foi
feito o cruzamento desses valores com os declarados nas últimas GFIP apresentadas, antes do
início da ação fiscal, e chegou-se aos valores não declarados em GFIP. O ANEXO-I, juntado aos
autos, relaciona as remunerações declaradas em GFIP (última apresentada) e as não declaradas
em GFIP, contidas em Folhas de Pagamentos (MANAD). O ANEXO-II, juntado aos autos, relaciona
as retiradas de Pró-labore, declaradas em GFIP (última apresentada) e as não declaradas em GFIP,
contidas em Folhas de Pagamentos (MANAD).
Das contribuições previdenciárias incidentes sobre os fatos geradores declarados e
não declarados em GFIP foram deduzidos os valores retidos e destacados nas Notas Fiscais de
Serviços, planilha anexadas, e os valores pagos em GPS, códigos de pagamentos 2100 e 2119. Os
valores resultantes não declarados em GFIP foram lançados nos Autos de Infração (AI). As
apropriações constam no documento RADA - Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados.
Auto de Infração n° 51.038.792-6
Este AI tem como objeto a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais, das contribuições relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT)
e, a partir de 1/2010, das contribuições relativas ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), não
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.667 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726845/2013-49
4
declaradas em GFIP, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados a serviço do sujeito passivo discriminados nas Folhas de Pagamentos
(MANAD) e sobre a retirada de pró-labore discriminados nas Folhas de Pagamentos (MANAD),
período de 1/2009 a 12/2010, inclusive 13o salário.
Auto de Infração n° 51.038.793-4
O presente AI abrange os meses de 1/2009, 2/2009, 7/2009, 13/2009, 1/2010,
2/2010, 3/2010, 4/2010 e 13/2010.
O objeto do presente lançamento são as contribuições previdenciárias dos
segurados empregados destinados à Seguridade Social, arrecadadas pelo empregador, mediante
desconto incidente sobre a respectiva remuneração do segurado empregado, as quais não foram
repassadas a Seguridade Social.
Referida ausência de repasse à Seguridade Social, das contribuições sociais dos
segurados empregados arrecadadas pelo empregador mediante desconto incidente sobre a
respectiva remuneração, configura, em tese, o ilícito tipificado no Código Penal Brasileiro, art. 168-
A, do Decreto-Lei n°. 2.848/40 (alterado pela Lei n°. 9.983 de 14/07/00).
Auto de Infração n° 51.038.794-2
Este AI tem como objeto o lançamento das contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social, correspondentes às contribuições presumidamente descontadas da
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e das retiradas de pró-labore,
não declarados em GFIP, nos termos do art.20, da Lei 8.212/91 e inciso I, alíneas "a" e "b,"
parágrafo 4o do art. 30, da Lei n° 8.212/91 e art. 4o da Lei n° 10.666/2003.
Constituem fatos geradores as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados a serviço do sujeito passivo, e sobre a retirada de pró-labore, discriminadas nas Folhas
de Pagamentos (MANAD).
Auto de Infração n° 51.038.795-0
Este AI tem como objeto o lançamento das contribuições destinadas aos terceiros:
FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, conforme o Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS
515.
Constituem fatos geradores destas contribuições sociais as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados a serviço do sujeito passivo, consoante
discriminados nas Folhas de Pagamentos (MANAD).
Diante das alegações colacionadas, a 7a TURMA da DRJ em Salvador/BA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 483/489):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.667 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726845/2013-49
5
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à
empresa, conforme prevê o art. 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais que prestam serviços à empresa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art.
3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontram
plenamente assegurados.
NULIDADE. PRINCÍPIO DO PREJUÍZO.
Não é apto a produzir nulidade o erro de pequena monta que não configura
cerceamento de defesa, especialmente quando desaparece qualquer dúvida
diante do arcabouço de elementos informativos presentes na autuação.
O princípio do prejuízo impede que se declare a nulidade de ato que não acarrete
prejuízos ao sujeito passivo.
PROVAS. DILAÇÃO. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA.
É indeferido o pedido de diligência quando os elementos do processo forem
suficientes para o convencimento do julgador.
É indeferido o pedido de oitiva de testemunha quando o fato a ser provado
depender de prova documental e não ficar comprovado a impossibilidade de sua
produção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.667 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726845/2013-49
6
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 491/500), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Da nulidade em face de cerceamento do direito de defesa.
O AI encontra-se eivado de nulidades insanáveis, uma vez que embasado em
meras planilhas elaboradas pelo próprio Auditor Fiscal, sem qualquer condão de
provar o alegado.
Exigir do contribuinte que faça contraprova a acusações vazias de divergências
entre valores pagos aos funcionários e lançados em GFIP e RAIS, frente aos
apurados pela fiscalização, quando está apenas diz serem estes os valores
encontrados conforme planilhas anexas, sem qualquer valor documental ou
comprobatório, é exigir a produção de prova negativa.
Meras alegações e a planilha elaborada pelo Auditor Fiscal não podem ser
admitidas como provas das divergências e irregularidades apontadas na peça
inicial, ainda mais quando enfrenta lançamentos contábeis do Impugnante.
Diante do quadro probatório temerário, ainda que não se acolha as nulidades
arguidas, requer a produção de provas testemunhais pela oitiva de funcionários
do contribuinte autuado a fim de confirmarem quais são os reais valores
recebidos por estes.
Do erro na aplicação de alíquotas.
O Sr. Auditor faz o presente trabalho de lançamento fiscal baseado em tabela que
traz alíquotas inexistentes de contribuição devida pelos empregados para o
período fiscalizado.
O item 6.5 do "Relatório Fiscal" traz a tabela de percentuais aplicados, porém
constata-se que as alíquotas ali elencadas divergem daquelas constantes de
legislação.
Estando a fiscalização fundamentada e ancorada em legislação não mais vigente,
tem-se a nulidade do lançamento fiscal deste AI, é o que se requer.
(...)
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os
presentes Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota – Relatora
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.667 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726845/2013-49
7
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR
Nulidade – Ausência de Fundamentação – Cerceamento do Direito de Defesa

O Recorrente pugna que o lançamento seja decretado nulo pela falta de
comprovação da ocorrência do fato gerador, bem como o cerceamento do direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos mencionados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, o Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.667 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726845/2013-49
8
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto à arguição de nulidade por falta de comprovação da
ocorrência das infrações, tem-se a analisar que, consoante o exposto no Relatório Fiscal, a base de
cálculo tomada para cálculo do tributo devido foi a diferença entre as remunerações constantes
das folhas de pagamento e as informadas em Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Nesse compasso, os documentos que serviram de fundamento para a apuração das
contribuições sociais e previdenciárias foram todos confeccionados pelo sujeito passivo, assim,
caso desejasse, este poderia exemplificar, citando nominalmente segurados, com fulcro em sua
escrituração contábil, erros cometidos pela fiscalização. Ocorre que o Recorrente apenas fez
meras alegações destituídas de provas.
Com relação à efetiva informação de conteúdo, a mesma foi disponibilizada através
das planilhas com discriminação nominal dos segurados e valores (anexo I e II). Esta informação
sim possui relevância substancial e garante a possibilidade de contradita à autuada em termos
relevantes à constituição da obrigação principal.
O conteúdo das folhas, bem como das declarações é de pleno conhecimento do
sujeito passivo, tanto que ele próprio os confeccionou. E, sendo a informação dada pelo próprio
contribuinte, era de seu conhecimento inclusive a base de cálculo de contribuição previdenciária.
Portanto, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, porque o
Recorrente tomou conhecimento do processo administrativo fiscal em sua integralidade, da
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.667 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726845/2013-49
9
motivação de fato e de direito dos lançamentos, nesses contidos os documentos que embasaram
a autuação fiscal, e, ainda, lhe foi oportunizado o direito de impugnar as exigências, momento em
que deve apresentar todos os meios de prova de que dispuser, o que se perfectibilizou por meio
da apresentação da impugnação.
Sendo assim, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Nulidade - Do erro na Aplicação das Alíquotas

O Recorrente aduz que a alíquota aplicada não está coerente com o que determina
a legislação aplicável, portanto, o ato é nulo.
Para fins de obrigação principal, é pertinente a substância da apuração do crédito
tributário, ou seja, se as informações trazidas pela autuação correspondem ou não ao que fora
efetivamente devido pelo contribuinte. Tal substância é que será analisada neste voto.
Vejamos. A tabela de alíquotas apresentada no Relatório Fiscal reproduz de forma
equivocada o que determina a legislação, no entanto, trata-se de mero erro de digitação. Tal fato
fica evidente, pois o que foi aplicado efetivamente pela fiscalização no cálculo das contribuições
sociais foi o que versa a legislação.
Deste modo, a mera indicação equivocada de alíquotas, sem que esse erro de
digitação tenha sido motivo de cálculo a maior dos montantes devidos, não poderá eivar de
nulidade o crédito constituído, pois deste equívoco não decorre qualquer prejuízo ao sujeito
passivo. A ausência de prejuízo pode ser comprovada citando exemplos para os segurados abaixo:

Segurado
Remuneração
Alíquota aplicada
Contribuição lançada
Adilson Pereira Andrade
684,50
8%
54,76 (fl. 93)
Altino Gonçalves da Cuinha
928,92
9%
83,60 (fl. 93)
Denis Miguel de Sousa
1.617,77
11%
117,95 (fl. 95)
Mister ressaltar que não paira qualquer confusão sobre o valor efetivamente
levantado, uma vez que o próprio Relatório Fiscal apresenta todo o raciocínio do levantamento e a
ele se adicionam o Relatório de Discriminativo do Débito (DD), o Relatório de Fundamentos Legais,
Relatório de Documentos Apresentados e, principalmente, a capa da autuação, que não deixa
qualquer dúvida com relação a apuração em termos de valores. Deste modo, não é legítimo que o
Recorrente queira se valer de um erro de digitação, de tão pequena monta, que sequer produziu
prejuízo material, como acima demonstrado, para conduzir as autuações à nulidade.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.667 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726845/2013-49
10
Por restar claro que o erro de digitação, da tabela de alíquotas, mencionado no
relatório fiscal não conduziu a cerceamento de defesa e prejuízo, em função de todo o arcabouço
presente na autuação, deixo de reconhecer a nulidade ora apontada.

MÉRITO
Da Diferença entre Folha x GFIP

Com base no acervo probatório do processo, o Recorrente não é capaz de
comprovar a incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal, devendo ser mantido o
lançamento de divergências apuradas no batimento entre os dados declarados em GFIP e as
remunerações constantes das folhas de pagamento.
Na verdade, a empresa recorrente não tomou a iniciativa de confrontar um único
valor da notificação fiscal, nem explicita quaisquer dados de folhas de pagamento ou
contabilidade para contestar a base de cálculo apontada pela fiscalização, fazendo opção pelo
discurso genérico e teórico a respeito dos fatos.
Repiso, o recorrente remunerou empregado conforme GFlP's citadas no Relatório
Fiscal e Folhas de Pagamentos, restando comprovada a ocorrência de fatos geradores de
contribuições previdenciárias e a condição de segurados obrigatórios do RGPS, nítida se torna a
obrigação da empresa notificada de recolher as contribuições sociais devidas.
A defesa não evidencia que a empresa tenha tido intenção de reconhecer os fatos
imputados pela fiscalização, limitando-se a sustentar as preliminares de nulidade, estas já
afastadas no tópico anterior.
Com o perdão da repetição, digo, não houve presunção indevida dos fatos
geradores e nem arbitramento da base de cálculo, mas lançamento tendo por base documental as
próprias folhas e GFIP’s elaboradas pelo Recorrente, cabendo à empresa a demonstração de
eventuais inconsistências.
Cabia ao Recorrente demonstrar a inclusão indevida na base de cálculo ou
contribuições inconstitucionais ou indevidas veiculada nas GFIP’s. Não detecto nos autos prova em
tal sentido.

Da Diligência

O Recorrente requer a realização de diligência para que perito examine os registros
contábeis e/ou questione aos empregados qual o valor efetivamente recebido.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.667 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726845/2013-49
11
Ocorre que a realização de diligência é, antes de qualquer outra coisa, providência a
ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre
necessário à solução do litígio. O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade da
autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência, assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)
No caso vertente, verifica-se que a diligência solicitada não trata de questão que
possa alterar o convencimento dos julgadores administrativos, já que as informações em relação
as remunerações efetivamente pagas aos funcionários constam das folhas de pagamento do
recorrente.
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente prescindível, já
que não aborda questão capaz de interferir na solução do presente litígio, deve ser indeferido o
pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, este pedido resta indeferido.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar
as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 547
DF CARF MF
Original